Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS. PAGAMENTO FORA DO SÍTIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a restituir a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de repetição de indébito, na forma dobrada.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente acessou a plataforma digital de vendas da recorrida e adquiriu 4 (quatro) pneus, cujo valor foi de R$ 518,03. Além disso, deveria a recorrente custear o valor do frete no total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Contudo, a compra teria sido cancelada, com o estorno dos R$ 518,03, mas não teria havido a devolução da quantia relativa ao frete.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "a demandante não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, qual seja, o de demonstrar que tomou as precauções necessárias quando da realização da compra. Isso porque, a própria autora relata que repassou o valor relativo ao frete diretamente para a pessoa fraudadora, sem se utilizar das ferramentas disponíveis na plataforma da requerida, não apresentando qualquer prova de que a requerida teria, por meio de sua plataforma assegurado a compra realizada fora de seus canais de vendas".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a recorrida, a despeito de ter reconhecido o cancelamento da compra, não restituiu a quantia relativa ao frete, pois esse valor não integraria a relação de consumo. Argumenta que a responsabilidade do fornecedor, no caso, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, devendo, assim, a recorrida restituir os R$ 250,00 relativos ao frete.
6. Contrarrazões ao ID 44800704.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente, isso porque o conjunto probatório, especialmente as conversas entabuladas com o vendedor, também usuário da plataforma, demonstram que o valor relativo ao frete foi negociado sem a intermediação da recorrida, e também sem a observância das regras de compra e venda previstas no site de compra e venda da recorrida. Além disso, o documento de ID 44800669 demonstra que a recorrida não foi a beneficiária do pagamento referente ao frete, tendo essa quantia sido recebida por terceiro estranho à lide. Outrossim, o valor da compra do produto foi devidamente restituído pela recorrida, de modo que não verifico falha na prestação do serviço. Portanto, o alegado prejuízo sofrido pela recorrente, no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), deu-se por inobservância das regras de compra e venda da plataforma, o que configura excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços (CDC, art. 14, § 3o, II).
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.